Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO E DE INDENIZAÇÃO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. AUTONOMIA. SOBERANIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RESTRITA. ILEGALIDADE AUSENTE. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Nas suas razões recursais, a parte autora informa quais foram os pedidos da petição inicial, afirma que a convenção condominial prevê ampla divulgação das despesas condominiais e que os documentos injuriosos devem ser suprimidos. Ainda, pugna pela majoração dos danos morais. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 44052975).
3. Inicialmente, deve-se destacar que “Cumpridos os requisitos necessários, as decisões proferidas em assembleia são soberanas e, ainda que não contem com a participação de todos os membros, só podem ser desconstituídas por outra decisão assemblear ou mediante provimento judicial, quando constatada a presença de ilegalidades”. (Acórdão 997354, 20140710033799APC, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 24/2/2017. Pág.: 816/823)
4. Sobre os pedidos de “Inclusão em ata do salário da gerente geral e demais clientes” e de “Informação de valores pagos a título de pro labore a síndico e subsíndico e suas respectivas funções”, sem razão o autor. As informações a respeito das despesas com o pagamento de pessoal não estão sob sigilo e podem ser acessadas por qualquer condômino, mediante solicitação direta à administração, IDs 44052943 a 44052945. Além disso, a divulgação do salário da funcionária gerente foi posta à votação em assembleia e a grande maioria decidiu por não publicar a informação, ID 44052924, fl. 2.
5. Quanto ao pedido de supressão de termos que entende injuriosos (...questionamentos com a clara intenção de produzir constrangimento aos administradores...) em ata de assembleia, também sem razão o autor. A interferência do poder judiciário deve-se limitar a atos ilegais e inconstitucionais, sob pena de violação à autonomia da assembleia.
6. Em relação ao pedido de “Inserção em ata de assembleia de justificativa por saldo negativo em 2021”, tal justificativa foi apresentada em ata de assembleia (ID 44052923, fl.2).
7. Sobre o pedido de “Informe de condenação, após o trânsito em julgado, em ata de assembleia”, ante a publicidade dada aos atos processuais e ao presente processo, o pedido do autor também carece de utilidade, além do que, não há regulamento normativo no sentido que indique essa obrigatoriedade.
8. Por fim, quanto à indenização por danos morais, para a adequada fixação do valor, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e a capacidade financeira do condomínio réu que, inclusive, possui demasiado saldo negativo, como fora registrado em ata. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Desta forma, o valor arbitrado pelo juízo de origem atende bem os preceitos normativos, é proporcional e razoável, de movo que deve se manter inerte.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.